Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726711-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE MELO LIMA, AILTON DE MELO LIMA MARQUES AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE MELO, MARIA DO SOCORRO DE MELO SANTOS, ANTONIO MIGUEL DE MELO, SEBASTIAO MIGUEL DE MELO, MARIA JOSE DE MELO RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DO CARMO DE MELO, FERNANDO MIGUEL DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA DE MELO LIMA E OUTROS contra decisão de ID 198976607 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Fernando Miguel de Melo, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Afirma, em suma, que o inventariante impede o andamento do processo, postergando a prática de ato consistente em suposto ajuizamento de ação de retificação de óbito; que o acervo hereditário é composto por único bem; que os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para indicação dos respectivos quinhões; que eventual discussão sobre a legitimidade de terceiros não impede o cálculo dos quinhões; que a submissão da questão às vias ordinárias não impede a resolução do inventário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo, com a imediata determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para verificação do valor devido a cada um dos herdeiros, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 60929953). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que o trâmite do inventário foi paralisado em razão do requerimento de substituição da inventariante, realizado em 6/10/2023 (ID 174498600 dos autos de origem), com a nomeação de novo inventariante e regularização do encargo. Sobre o requerimento de imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial, não se vislumbra, propriamente, um condicionamento na finalização do inventário ao ajuizamento prévio de ação, em que se discutirá eventual exclusão de herdeiros. Resumiu-se o juízo a conceder oportunidade para que o inventariante recém nomeado apresentasse documentos, no prazo solicitado, com posterior reavaliação sobre o pedido formulado. Nesse momento processual, não se constata a prática de atos que impedem o regular andamento do processo – ao contrário, a declarada pretensão é de assegurar a correta divisão entre os herdeiros efetivos. Cabe ressaltar que o artigo 622, I, do Código de Processo Civil contempla hipótese de remoção do inventariante, se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios. Por outro lado, não se vislumbra o perigo de dano, a justificar a imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem olvidar que a realização da diligência pelo órgão auxiliar do juízo, com a realização dos cálculos a partir de eventual decisão liminar, resultaria no esgotamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora